Tribunal: TCU
Processo: 046.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro dos atos de aposentadoria de Francisco Lucio Marinho, Marina Aparecida da Luz Silva e Maria Emilia Lamego Silva Flores do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de Aposentadoria de Francisco Lucio Marinho, Marina Aparecida da Luz Silva e Maria Emilia Lamego Silva Flores, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal; 9.3.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, das rubricas apontadas em face de manifesta ilegalidade, uma vez que os seus pagamentos não encontram respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.